Tribunal: TJMT
Processo: 1002704-28.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
E O

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002704-28.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[RUTH FERREIRA DA SILVA FORTES - CPF: 142.865.801-72 (EMBARGADO), LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS - CPF: 033.312.231-31 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEBORA LETICIA OLIVEIRA VIDAL - CPF: 845.906.451-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA DE FGTS - OMISSÃO DE TESE SUSCITADA NAS RAZÕES DE APELAÇÃO - INOCORRÊNCIA - MERO INCONFORMISMO - AÇÃO ANULATÓRIA - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL TRINTENÁRIO - CONTRADIÇÃO ENTRE A EMENTA E O ACÓRDÃO - CONSTATAÇÃO - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Evidenciada a ocorrência de contradição entre a ementa e o voto, impõe-se a correção do vício.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra o acórdão que, em decisão unânime, rejeitou a preliminar de prescrição e deu parcial provimento ao recurso tão somente para excluir da condenação os meses em que houve o recolhimento do FGTS, nos termos da seguinte ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS - CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO - PRESCRIÇÃO - TEMA 608/STF - PRAZO TRINTENÁRIO - PRECEDENTES - AÇÃO ANULATÓRIA - SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PREJUDICIAL REJEITADA -

EXERCÍCIO DE FUNÇÕES PERMANENTES -

INDEMONSTRADA SITUAÇÃO TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO -

NULIDADE - DIREITO AO RECOLHIMENTO DO FGTS - PARCELAS JÁ ADIMPLIDAS -

EXCLUSÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“A aplicação do Tema n. 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré” (REsp n. 1.841.538/AM).

A ação anulatória voltada à validação de contratação temporária interrompe o curso do prazo prescricional para a cobrança de FGTS, por sua vez adstrita à declaração de nulidade da avença.

O desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública enseja o direito ao recolhimento dos valores do FGTS.”.
(id. 157513188)

O embargante aponta ocorrência de omissão no acórdão acerca da tese de que o ajuizamento da ação n.

033523-72.2015.8.11.0041, na qual a ora embargada
“pleiteava sua reintegração ao cargo [...] não interrompe nem suspende o curso do prazo prescricional da presente demanda, na qual a parte autora requer a condenação do Estado ao pagamento de FGTS, pois naquela lide não se discutiu o direito ao FGTS”
. E ainda, que existiu clara confusão entre os institutos da suspensão e interrupção da prescrição, pois inobstante conste da ementa do acórdão embargado que houve interrupção da prescrição pela ação anulatória ajuizada pela parte autora, o voto afirma ter ocorrido suspensão da prescrição.

Requer provimento aos embargos de modo a suprir a omissão apontada, bem como seja realizada a manifestação expressa dos dispositivos violados (artigos 197, 198, 199 e 202 do Código Civil), para fins de prequestionamento (id. 159625156).

Em contrarrazões, a embargada alega que a prescrição do direito em cobrar parcelas atinentes ao FGTS passou a correr no dia 3/11/2020, ou seja, após o trânsito em julgado da ação que declarou a nulidade do contrato de trabalho (id. 160950184).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os aclaratórios foram opostos ao pretexto de omissão no acórdão no tocante à tese suscitada nas razões recursais, no sentido de que -
verbis: “o ajuizamento da ação judicial n.º 033523-72.2015.8.11.0041, na qual pleiteou a anulação do ato administrativo, que rescindiu o seu contrato, em nada interfere na presente lide, em razão de que, naquela ação, não se discutiu o direito ao FGTS, motivo pelo qual a mencionada ação não teve o condão de suspender o prazo prescricional, que se iniciou a partir da data em que houve a rescisão contratual”.

Diversamente ao suscitado, após a afastar a incidência da prescrição quinquenal, o acórdão assim analisou a tese recursal:

“Estabelecido isso, verifica-se que o termo inicial da ação proposta aos
29/01/2021
remete ao dia 05/05/1987, o quer projeta o prazo prescricional trintenário para o dia 04/05/2017. Entretanto, houve a suspensão da prescrição em
15/07/2015
à conta da distribuição da Ação Anulatória n. 033523-72.2015.8.11.0041, em que a autora discutia a nulidade ou não do ato de sua exoneração, ou, melhor, nas palavras do douto sentenciante naqueles autos
- verbis: “Aliás, o conjunto probatório demonstra que a autora não possui direito à estabilidade, nem mesmo a validação de sua contratação temporária”
(id. 149418064 - p. 1).

A ação foi julgada improcedente, e a sentença confirmada pelo v. acórdão que julgou o recurso interposto, com trânsito em julgado no dia
21/12/2020
(id.149418062/ id. 149418067).

Assim, somente com a confirmação da sentença que deu pela impossibilidade de validação de sua contratação temporária, é que a autora passou a ter interesse de agir (cobrança do FGTS), voltando a fluir o prazo prescricional, de sorte que não se opera a brandida prescrição”. (grifos no original)

Noutro aspecto, o eventual equívoco ou “error in judicando” para o não acolhimento da tese, ainda que confirmado, não poderia ser sanado nesta sede de fundamentação vinculada.

Indo além, como pacificado pelos Tribunais Superiores, é devido o depósito de FGTS ao trabalhador cujo contrato temporário seja declarado nulo, sendo certo que a declaração de nulidade gera efeitos desde o início da nulidade (
ex tunc)
. No caso, a ação anulatória plasmou a nulidade das avenças iniciadas em 1987, daí a incidência do prazo prescricional trintenário, cuja interrupção (e não suspensão) se deu na forma do art. 202, I, do Código Civil, o que evidencia a ocorrência de contradição entre a ementa e o acórdão, impondo-se a correção do vício.

Dou por prequestionados os artigos 197, 198, 199 e 202, do Código Civil, nenhum deles violado.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos embargos para esclarecer que deve ser considerada a interrupção da prescrição na data da propositura da ação anulatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2023